Tribunal: TJMT
Processo: 1036173-31.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036173-31.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), FAUSTAO LOCADORA DE VEICULOS E TURISMO LTDA - CNPJ: 14.392.248/0001-50 (APELADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EMBARGOS À EXECUÇÃO –
RENAJUD
– RESTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE VEÍCULO – ALIENAÇÃO À
TERCEIRO – AQUISIÇÃO
ANTERIOR À INCLUSÃO DA PENHORA DO BEM MÓVEL – AUSÊNCIA DE REGISTRO NO DETRAN – MERA FORMALIDADE ADMINISTRATIVA – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE PELA TRADIÇÃO ANTES DA MEDIDA CONSTRITIVA – COMPROVAÇÃO – PENHORA AFASTADA – RECURSO
NÃO
PROVIDO.

1.
Há de ser afastada a restrição via RENAJUD de veículo quando comprovado que a alienação do bem se deu antes da inclusão do gravame, sendo irrelevante a ausência de registro da transferência no DETRAN, na medida em que a aquisição da propriedade de bens móveis se opera, efetivamente, mediante a sua tradição.

2
. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto
pelo

ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo
j
uízo d
o

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS 4.0
que, nos autos
dos embargos de terceiro opostos por

FAUSTÃO LOCADORA DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA
, julgou
procedente o pedido formulado na inicial para desconstituir a penhora que recaiu sobre o veículo
“
ÔNIBUS, MBENZ/MPOLO PARADISO R, RENAVAM
00948173564,
PLACAS NJW8600, ANO 2007/2007, CHASSI 9BM3821767B547891
”
, levada a efeito nos autos da Cautelar Fiscal 1006149-88.2020.8.11.0041
.

E ainda condenou a parte exequente/embargada ao pagamento de
honorários advocatícios
fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico.

A parte
recorrente argumenta, em síntese,
a ocorrência de fraude à execução, bem como que a parte embargante/apelada deixou de informar de quem efetuou a compra do referido bem, tampouco juntou nos autos contrato de compra e venda.

Relata que seria
indiferente a alegação de que a alienação teria ocorrido com

boa-fé e sem o conhecimento do ajuizamento da
c
autelar
f
iscal, uma vez que nos

termos do que rege o artigo 185 do CTN, todas as alienações posteriores à inscrição

dos débitos em dívida ativa, devem ser consideradas ineficazes
.

Por fim, aponta a desnecessidade do registro da penhora para que se possa reconhecer a ineficácia da alienação de bens.

Nesses termos, requer
a
reforma
da sentença
, julgando improcedentes os embargos de
terceiro opostos
.

C
ontrarrazões pela parte apelada
no Id.
200670738
, pugnando pelo não provimento do apelo.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n
.
189 do
c.
Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se

de
recurso de apelação cível interposto
pelo

ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo
j
uízo d
o

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS 4.0 que, nos autos dos embargos de terceiro opostos por

FAUSTÃO LOCADORA DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA
, julgou
procedente o pedido formulado na inicial para desconstituir a penhora que recaiu sobre o veículo
“ÔNIBUS, MBENZ/MPOLO PARADISO R, RENAVAM
00948173564,
PLACAS NJW8600, ANO 2007/2007, CHASSI 9BM3821767B547891”
, levada a efeito nos autos da Cautelar Fiscal 1006149-88.2020.8.11.0041
.

Pois bem.

De início, registre-se que o
c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”

(
Súmula n. 375/STJ
).

E mais, nos termos da tese firmada pela Corte Especial do STJ, em sede de julgamento de recurso especial repetitivo,
"inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência"
(
REsp
956.943/
PR ,
Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL,
DJe
de 1º
.
12
.
2014).

Além disso, deve-se ressaltar

que o ordenamento jurídico prestigia a tutela da boa-fé de terceiros

adquirentes, cuja presunção milita em seu favor, só podendo ser

ilidida nos seguintes casos: a) quando houver
o registro da penhora

(ou da própria execução, como no caso do art. 828, do CPC); e b) em

havendo a prova de má-fé do terceiro adquirente.

Portanto, no caso em análise para o reconhecimento de fraude à execução,

faz-se necessária a comprovação de que o bem alienado já havia sido

penhorado, com o devido registro da constrição junto ao DETRAN ou de que

houve a má-fé do adquirente do veículo.

Nesse sentido, analisando as provas carreadas aos autos,
o
d.
juízo
a quo
concluiu pela procedência do pedido inicial formulado pela parte embargante/apelada para desconstituir a penhora registrada. Vejamos (Id. 200670734):

“[...].

Extrai-se da citada legislação, que cabe ao embargante demonstrar ser terceiro e proprietário ou ter posse sobre o bem objeto de constrição na ação de execução.

No caso dos autos a questão controvertida pende quanto a legitimidade da penhora efetuada sobre o veículo ÔNIBUS, MBENZ/MPOLO PARADISO R, RENAVAM
00948173564,
PLACAS
NJW8600, ANO 2007/2007, CHASSI 9BM3821767B547891, penhorado via RENAJUD nos autos da Cautelar Fiscal 1006149-88.2020.8.11.0041, promovida pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de VERDE TRANSPORTES LTDA e OUTROS.

Os documentos colacionados aos autos revelam que
a embargante, efetuou a transferência de propriedade em 21.02.2019
, conforme Extrato de Veículo via DETRANNET (ID 95800211).

Em 13.02.2020 a Cautelar fiscal foi distribuída, com a restrição efetivada em 01.09.2020, via sistema RENAJUD
.

A despeito de tudo isso, não se pode negar ao adquirente o direito de comparecer em juízo e reclamar o reconhecimento à propriedade, o que fez pela via adequada e no momento oportuno. E o exame atento da prova autuada favorece a sua pretensão.

[
...]”
.

[sem destaque no original].

Desse modo, o
s
documento
s
acostado
s nos autos ratificam as razões da parte embargante de que
o veículo foi adquirido
em período anterior
à
penhora realizada nos autos da
cautelar fiscal.

Logo, conclui-se
que, quando da sua venda, não

havia qualquer restrição no respectivo registro junto ao
DETRAN.

O registro da penhora junto ao DETRAN é requisito para a configuração da má-fé do novo adquirente do bem penhorado, porquanto presume o conhecimento da constrição em relação a terceiros por meio da sua publicidade
, conforme artigo 844, do CPC.

Assim, somente com a alienação posterior ao registro da penhora é que se pode presumir a má-fé do terceiro adquirente na fraude à execução.

Com efeito, não é preciso um aprofundamento na matéria para se perceber que os requisitos essenciais da autorização para transferência de veículos são a assinatura do proprietário vendedor, demonstrando que consente com o negócio e o reconhecimento da firma em cartório, com a finalidade de fixar a data da transferência e prevenção contra terceiro.

Quanto à ausência de registro no DETRAN, configura-se somente como irregularidade administrativa, não viciando o negócio realizado entre as partes.

Nesse sentido, eis
os seguinte
julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO. TRADIÇÃO. FRAUDE. INOCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7-STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRADIÇÃO QUE NÃO ALTERA O JULGADO. NÃO PROVIMENTO.

1.
'O fato de não ter sido realizada a transferência de propriedade do automóvel autuado junto ao DETRAN não obsta que a prova da alienação se faça por outros meios'
(
REsp
n. 599.620/RS, 1ª T., Min. Luiz
Fux
, DJ de 17.5.2004).

2. Concluído pelas instâncias ordinárias que o executado não era mais proprietário do veículo sobre o qual recaiu a penhora e que sua alienação não importou em fraude, o reexame da questão encontra o óbice de que trata o enunciado n. 7, da Súmula.

3.
Agravo regimental a que se nega provimento
.”
(
AgRg
no Ag n. 658.606/MG, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14
.
8
.
2012,
DJe
28
.
8
.
2012.)
[sem destaque no original]
.

Assim, restou demonstrado nos autos que
no momento em que
o veículo foi vendido ao embargante não havia qualquer ônus sobre ele, já que a penhora se concretizou apenas em
momento posterior.

Por outro lado, a Fazenda Pública também não logrou êxito em

demonstrar a má-fé do adquirente do veículo, não restando presentes as

hipóteses de configuração da fraude à execução.

Diante disso, em razão da ausência de prova de má-fé na transação feita entre o embargante e o executado, tendo em vista que não tinha conhecimento da demanda ou de nenhum vício, bem como que o auto de penhora, ou seja, sua oficialização, só aconteceu depois de anotada
a
venda, não há que se falar na hipótese de fraude à execução.

Assim, consoante a Súmula n. 375 do STJ, o reconhecimento de fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Como neste caso nenhuma dessas situações existiu, não há falar em fraude à execução e, portanto, o
não
provimento
do apelo
se impõe.

Neste sentido é entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. BLOQUEIO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO EM DATA ANTERIOR À RESTRIÇÃO.

1. Os presentes Embargos de Terceiro foram opostos por Helder Ferreira Pedro em relação à Execução Fiscal 2003.61.09.004461-9, ajuizada pela União Federal em face de Sônia Maria Pereira de Carvalho e em cujo feito foi determinada, em 28.09.2009, restrição do veículo Fiat Tempra IE, ano 1996, placas CHZ 4399, medida efetivada em 02.10.2009, conforme consignado em sentença.

2.
Ainda que não tenha sido efetivada a transferência do veículo, restou devidamente comprovada a alienação do
bem -
diga-se
de passagem, quase três anos antes da existência de restrição junto ao órgão competente por meio do RENAJUD.

3.
A falta de registro da transferência junto ao DETRAN, por si só, não justifica a manutenção da penhora, tendo em vista que a alienação pode ser provada por outros meios
. Precedentes.

4.
Apelo improvido”
.
(APELAÇÃO CÍVEL - 1788483 /
SP
0007311-14.2009.4.03.6109 Relator(a) DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO SARAIVA Órgão Julgador QUARTA TURMA e-DJF3:17/
.
4
.
2018)
[sem destaque no original]

De igual forma
, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INDISPONIBILIDADE DE BENS –
RESTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE VEÍCULO – ALIENAÇÃO À TERCEIRO – AQUISIÇÃO ANTERIOR À INCLUSÃO DA PENHORA DO BEM MÓVEL – AUSÊNCIA DE REGISTRO NO DETRAN – MERA FORMALIDADE ADMINISTRATIVA – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE PELA TRADIÇÃO ANTES DA MEDIDA CONSTRITIVA – COMPROVAÇÃO – PENHORA AFASTADA
– PRESENÇA DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DO EFEITO ATIVO – RECURSO PROVIDO.

Há de ser afastada a restrição via RENAJUD de veículo quando comprovada que a alienação do bem se deu antes da inclusão do gravame
, sendo irrelevante a ausência de registro da transferência no DETRAN, na medida em que a aquisição da propriedade de bens móveis se opera, efetivamente, mediante a sua tradição
”
.

(N.U 1011320-23.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09
.
3
.
2020,
Publicado
no DJE 16
.
3
.
2020)
.
[sem destaque no original].

“
RECURSO DE APELAÇÃO
– TRIBUTÁRIO-
EMBARGOS DE TERCEIRO – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO

– PENHORA – REGISTRO DA CONSTRIÇÃO NO SISTEMA RENAJUD APÓS A TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO – AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE PELA SIMPLES TRADIÇÃO – BOA-FÉ DO ADQUIRENTE

– AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN IRRELEVANCIA
- SÚMULA 375 DO STJ – NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE

– RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 674 do CC, os embargos de terceiros cabem a quem, não sendo parte do processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre
bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que não há fraude a execução pelo simples fato da existência de ação judicial em curso, se no momento da alienação do bem não havia penhora ou registro de constrição. (
Súmula 375)
”
.

(N.U 1010387-27.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda
Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19
.
3
.
2024,
Publicado
no DJE 27
.
3
.
2024)
.
[sem destaque no original].

Por tais considerações,
o não
provimento do apelo é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo
d.
juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024